Tribunal: STF
Processo: Rcl 51239
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES NA ADI Nº 3.395/DF E NA ADI Nº 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.



    1. A parte beneficiária foi contratada sob o regime da CLT, o pedido e a causa de pedir da ação originária são fundados na legislação trabalhista, de modo que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o processo.



    2. A orientação firmada na ADI nº 3.395/DF alcança apenas as causas que envolvem vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, faltando à espécie aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado.



    3. Agravo regimental não provido.